Tribunal: TJDFT
Processo: 0000018-96.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000018-96.2017.8.07.0020 RECORRENTE: RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DA NÃO APLICAÇÃO DA LEI 9.099/1995. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE ACENTUADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURADA. A incidência da Lei Maria da Penha decorre da relação intima de afeto entre a vítima e o apelante, independente de coabitação, nos termos do art. 5o, inciso III, e art. 7o, inciso I, ambos da Lei 11.340/06, e não do tipo penal no qual o acusado foi incurso. Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e obsta a absolvição. A conduta do acusado de desferir uma cabeçada no nariz da vítima, em via pública, demanda maior censura, revelando reprovabilidade acentuada que determina o aumento da reprimenda. Além de não ter ocorrido a confissão espontânea, a versão apresentada pelo acusado não foi utilizada para fundamentar a sentença. Adequada a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, uma vez que o acusado foi condenado como incurso no art. 129, caput, do Código Penal, e o delito foi cometido com violência contra a mulher, no contexto da Lei 11.340/06. Apelo desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, postulando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, por conseguinte, a realização de nova dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior in verbis: HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA [...] ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...] 3. O entendimento desta corte é no sentido de que "para a configuração da atenuante da confissão espontânea, o acusado deve admitir a prática do fato criminoso que lhe é imputado" (AgRg no AREsp 1.053.378/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017). (HC 483.208/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 13/6/2019). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL [...]CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO PORQUANTO NÃO UTILIZADA NA CONDENAÇÃO. ILEGALIDADE INEXISTENTE [...] [...] 3. Não se constata ilegalidade ante a não aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois consta no acórdão que o réu negou a prática do crime e ainda não foi utilizada para fundamentar a sentença condenatória, ou mesmo quanto à imposição do regime prisional mais gravoso e à negativa de substituição das penas, porquanto devidamente fundamentados na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (AgRg no AREsp 1738864/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/10/2020). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS [...] ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 3. "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal" (Súmula 545/STJ). In casu, não tendo sido aferida a confissão do paciente para subsidiar o édito condenatório, que está amparado em outras provas produzidas no feito, é inviável a aplicação da atenuante em comento (AgRg no HC 575.599/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 12/11/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016